Tribunal: TJES
Processo: 5009027-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009027-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. MEDIDA URGENTE INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da Resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5012058-10.2022.8.08.0024, Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 12/Jun/2025)

2. No caso dos autos, uma vez demonstrada a comunicação formal do encerramento com prazo razoável para resgate e regularização de valores, denota-se a ausência da plausibilidade jurídica da pretensão autoral e impede a identificação concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão impugnada e denegar a tutela de urgência pleiteada.

Vitória, 24 de Novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009027-49.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco Santander (Brasil) S/A

Agravado:

Centro de Distribuição de Produtos Metálicos do Espírito Santo Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, deferiu a medida urgente pleiteada e determinou que o agravante
“[...]se abstenha de encerrar a relação bancária existente com a parte autora e mantenha disponível todos os serviços bancários contratados, ou que promova a reativação da relação, caso já encerrada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00, até ulterior decisão.[...]”
(ID. 44836619, integrada pelo ato ID. 69285557)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que
“[...]em razão de o contrato de conta corrente ser voluntário e por tempo indeterminado, qualquer uma das partes, instituição financeira ou cliente, poderá encerrar o vínculo contratual[...]”
, tal como autorizado pela Res. nº 2.025, do BACEN. Que não houve prática de ato passível de reparação por danos morais e que a multa cominatória foi arbitrada em valor exorbitante, com tempo exíguo para cumprimento. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
“[...]para suprimir a cominação de multa, e alternativamente, reduzir a multa aplicada, vez que excessiva[...]”
. (ID. 14131338)

Por meio da decisão ID. 14230697 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 14806822, pela incolumidade da decisão impugnada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pelo agravado e determinou que o agravante
“[...]se abstenha de encerrar a relação bancária existente com a parte autora e mantenha disponível todos os serviços bancários contratados, ou que promova a reativação da relação, caso já encerrada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00, até ulterior decisão.[...]”
(ID. 44836619, integrada pelo ato ID. 69285557)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que
“[...]em razão de o contrato de conta corrente ser voluntário e por tempo indeterminado, qualquer uma das partes, instituição financeira ou cliente, poderá encerrar o vínculo contratual[...]”
, tal como autorizado pela Res. nº 2.025, do BACEN. Que não houve prática de ato passível de reparação por danos morais e que a multa cominatória foi arbitrada em valor exorbitante, com tempo exíguo para cumprimento. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão
“[...]para suprimir a cominação de multa, e alternativamente, reduzir a multa aplicada, vez que excessiva[...]”
. (ID. 14131338)

Ao proferir a decisão ID. 14230697 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como entender de forma diversa.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada,
de fato, segundo a jurisprudência proveniente do e. STJ,
“[...]a regra do art. 39, IX, do CDC não se aplica às instituições financeiras, afastando-se a obrigatoriedade de manutenção do contrato de conta-corrente (precedentes)[...]” (AgInt no REsp n. 1.473.795/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020.)
, bem como que
“[...]O encerramento do contrato de conta-corrente, como corolário da autonomia privada, consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, desde que observada a prévia e regular notificação.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)

Reverberando tal exegese, este sodalício tem entendido que
“[...]O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que precedido de comunicação formal ao cliente, constitui exercício regular de direito, conforme entendimento consolidado do STJ, à luz do art. 473 do Código Civil e da Resolução BACEN nº 4.753/2019. 5. Comprovada a prévia notificação ao consumidor e inexistindo ilegalidade na conduta praticada, afasta-se a tipicidade da infração administrativa, tornando-se nula a decisão administrativa e, por consequência, o título executivo fiscal que dela se origina.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5012058-10.2022.8.08.0024, Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, 12/Jun/2025)

No caso dos autos, a própria autora, ora recorrida, juntou à inicial a notificação ID. 43138807, na qual o banco agravante informou à sua cliente que iria encerrar a conta corrente expondo motivos e fixando prazo de 30 (trinta) dias
“[...]para resgate de aplicações financeiras, saques ou regularização do saldo da conta e cancelamento dos seus produtos, bem como a entrega do cartão e do talão e/ou folhas de cheques que eventualmente estejam em seu poder.”

Tais assertivas, entendo, denotam a ausência da plausibilidade jurídica que impede a identificação concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida urgente pleiteada pela parte agravada nos autos originários, tal como prescreve o art. 300,
caput
, do CPC.

Afinal, sabe-se, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia apenas é autorizada quando verificadas a presença conjunta da plausibilidade jurídica da pretensão do postulante e do risco de dano, sendo certo que a ausência de qualquer uma delas inviabiliza a pretensão liminar.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto proveniente do egrégio STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Consoante observado na decisão recorrida, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito não é aferível neste momento, em sede de análise cognitiva superficial, pois, a partir das próprias alegações do agravante, percebe-se a necessidade de estudo mais aprofundado do acervo probatório e, quiçá, dilação probatória, de modo que inviável a concessão pretendida.

3. Não está devidamente caracterizado o periculum in mora, na medida em que as razões do pedido trazem apenas argumentação genérica sobre a possível realização de penhora em outros processos, não sendo comprovada, por exemplo, a efetiva prática de ato constritivo irreversível.

Agravo interno im provido.

(AgInt na AR n. 7.537/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Tidas essas considerações,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir a medida urgente pleiteada pelo agravado nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.